Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. BENS EM NOME DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE INTEGRAM A COMUNHÃO. VALOR DA CAUSA. TOTALIDADE DOS BENS DO MONTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em processo de arrolamento comum, o valor da causa não pode referir apenas à separação da meação, devendo, necessariamente, englobar a totalidade dos bens.
2. Recurso conhecido e não provido.